Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de não restar devidamente fundamentado acerca da devolução da taxa de corretagem.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca da taxa de corretagem ser devida - no caso dos autos, prevista contratualmente na Cláusula 3o, II, “f”, da proposta de compra e venda (ID 30238977 - Pág. 5 ) - conforme se verifica do item 5 da ementa, que assim consignou: “Em relação ao recurso da parte autora, inicialmente, verifica-se que há previsão contratual da comissão de corretagem, restando anuído pela parte recorrente que assinou o respectivo documento, sendo, portanto, devida a remuneração do intermediador. No que se refere à taxa administrativa, como a rescisão do contrato se deu por iniciativa do comprador, é admitida a retenção de um percentual da quantia paga a título de indenização pelo desfazimento do negócio, não havendo que se falar, no caso, em cláusula penal bilateral. Assim, improvido o recurso da requerente.”
5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora oposto.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.